Tribunal: STF
Processo: RE 1346749
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT E DO § 4º DO ART. 790-B E DO § 4º DO ART. 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Em 8.10.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Jéssica de Assis Freitas contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI N. 13.467/2017. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (e-doc. 117).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.10.2021, Jéssica de Assis Freitas interpôs, em 25.10.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 118). 



    3. A agravante alega que “é beneficiária da justiça gratuita e, não obstante a procedência parcial dos pedidos formulados, ainda foi condenada no pagamento de honorários de sucumbência; tendo em vista que os Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil são equiparados a dispositivos constitucionais, por determinação do art. 5º, § 2º, da Magna Carta e, portanto, são hierarquicamente superiores aos artigos 790-B e 791, § 4º, da CLT (com a redação conferida pela Lei 13.467/17), a condenação da agravante viola diretamente o art. 5º, §2º, da CR/88” (fl. 2, e-doc. 118). 



    Sustenta que no julgamento da ADI n. 5.766, o Supremo Tribunal Federal “declarou inconstitucionais os artigos 790-B e 791, §4º, da CLT, razão pela qual é cabível o presente apelo” (fl. 2, e-doc. 118).



    Argumenta que “uma vez que foram aplicados dispositivos infraconstitucionais (artigos 790- B e 791, §4º, da CLT) que ofendem a comandos constitucionais (Convenções 144 e 154 da OIT, por força do art. 5º, §2º, da CR/88), vez que usados para fundamentar a condenação da agravante no pagamento de honorários sucumbenciais em razão de parte dos pedidos não acolhidos inicialmente, não obstante ser a trabalhadora beneficiária da justiça gratuita, a decisão que os aplicou não pode ser mantida por contrariar a CR/88” (fl. 4, e-doc. 118).



    Pede o provimento do presente agravo regimental para “conceder vigência plena e efetiva ao art. 5º, §2º, da CR/88 e das normas internacionais que foram violadas pelas decisões do feito, que fizeram dos artigos 790-B e 791, §4º, da CLT (redação da Lei 13.4617/17) os responsáveis pela condenação da trabalhadora – beneficiária da justiça gratuita – em honorários de sucumbência, os quais deveriam ser quitados com abatimento de seu próprio crédito trabalhista reconhecido neste feito. Em razão, ainda, da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 790-B e 791, §4º, da CLT por esta Corte, há de ser a agravante absolvida da condenação que lhe foi imposta” (fls. 4-5, e-doc. 118).



    4. Em 27.10.2021, determinou-se a manifestação da agravada (e-doc. 120), que não apresentou contrarrazões (e-doc. 121). 



    5. Reconsidero a decisão agravada e examino o recurso extraordinário. 



    6. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA PARA FIXAR A TESE DA COMPATIBILIDADE DO ART. 791-A, § 4º, DA CLT COM A CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Hipótese em que se discute a possibilidade de condenação da parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017. II. Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista (art. 791-A, § 4º, da CLT), sob enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). III. Trata-se de discussão acerca da compatibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. IV. Nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 (dois) anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. V. Ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. VI. No caso, a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça. Incólume o art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da CF/88. VII. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 11, e-doc. 9).



    7. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o caput, o § 2º e os incs. XXXV, LV, LIV, LXXIV e LXXVII do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que, “mesmo beneficiária da justiça gratuita, a recorrente foi condenada em honorários de sucumbência, com fulcro no art. 791-A, da CLT, com redação trazida pela Lei 13.467/17, ao arrepio das regras de caráter constitucional” (fl. 3, e-doc. 106).



    Sustenta que “ao impor à reclamante o pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que a ela tenha sido conferido os benefícios da Justiça Gratuita, como fez a Lei 13.467/2017, por meio das alterações na CLT aqui discutidas, data maxima venia, além de atacar os salários do trabalhador (artigo 7º, X, CF), cria embaraços, para muitos barreiras intransponíveis, para o acesso ao Judiciário (artigo 5º, XXXV), ferindo de morte o art. 5º, incisos LXXIV e LXXVII, da Constituição Cidadã ” (fls. 7-8, e-doc. 106). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para cassar a v. decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, nos moldes aqui tratados, concedendo amplamente à recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento dos honorários de sucumbência, ou, sucessivamente, que seja declarada a condição suspensiva do pagamento da referida verba” (fl. 9, e-doc. 106).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste à recorrente.



    9. Na espécie vertente, com base no art. 791-A da Lei 13.467/2017, o Tribunal Superior do Trabalho condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos seguintes:



    “Como se observa, a Corte Regional manteve a sentença em que se condenou a parte Reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (…)



    Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova, uma vez que se refere à interpretação da legislação trabalhista (art. 791-A, § 4º, da CLT) sob enfoque em relação ao qual ainda não há jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal Federal. Logo, reconheço a transcendência jurídica da causa (art. 896-A, § 1º, IV, da CLT). 



    Trata-se de discussão acerca da compatibilidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, que prevê a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com as garantias constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da assistência judiciária gratuita e integral prestada pelo Estado. 



    A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), com o objetivo de inibir lides temerárias, introduziu o art. 791-A na CLT, que tem a seguinte redação: 



    (…)



    Por sua vez, o Pleno desta Corte Superior, diante das alterações processuais promovidas pela Lei nº 13.467/2017 e visando conferir segurança jurídica ao jurisdicionado, editou a Instrução Normativa nº 41/2018, cujo art. 6º dispõe que: 



    ‘Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nos 219 e 329 do TST.’



    Nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT, só será exigido do beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários sucumbenciais caso ele tenha obtido, neste ou em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Do contrário, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade por 2 (dois) anos, extinguindo-se após o transcurso desse prazo. 



    Ademais, ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador restabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias. 



    Assim, a imposição de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita não ofende o art. 5º, caput, XXXV e LXXIV, da CF/88. (…)



    No caso, a reclamação trabalhista foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça” (fls. 12-19, vol. 104).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do caput e do § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho e assentou ser “ inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão: 



    “As garantias fundamentais da inafastabilidade da jurisdição e do amplo, facilitado e célere acesso ao Poder Judiciário foram, sem dúvida, na Constituição de 1988 - art. 5º, LXXIV -, densificadas expressamente na previsão de que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, a assistência jurídica aos mais necessitados é contemplada em nosso ordenamento jurídico pela instituição de órgãos públicos voltados à prestação direta desse serviço, como as defensorias públicas, sendo que os sindicatos também exercem esse papel perante a Justiça Trabalhista. Além disso, confere-se ao jurisdicionado hipossuficiente o tratamento diferenciado (e mais benéfico) no tocante aos ônus e encargos financeiros decorrentes da eventualidade de buscar o socorro judicial para a tutela de direitos. 



    (…)



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV - repito: 



    ‘Art.5º ......................................................................... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais” (Pendente de publicação). 



    Ao manter a condenação da recorrente, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora